Tribunal: TCU
Processo: 006.201/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Luis Antonio Lopes dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luís Antônio Lopes dos Santos contra o Acórdão 10160/2023-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do ministro Augusto Nardes, por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente, a Caixa Econômica Federal e a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.